Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-93.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005137-93.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEVINA NEVES DE ALMEIDA - CPF: 513.078.041-87 (APELANTE), CARLOS DIVINO DE MORAES - CPF: 626.936.971-15 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), JOEL TADEU DE MORAES - CPF: 005.670.451-88 (APELADO), JOEL SANTANA DE MORAES - CPF: 141.749.791-20 (APELADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFLITO POSSESSÓRIO ENTRE IMÓVEIS CONTÍGUOS. PROVA PERICIAL. INVASÃO DE ÁREA VIZINHA PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE TURBAÇÃO INJUSTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E LEGÍTIMA DEFESA DA POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse. A autora alegou ter sofrido turbação em área limítrofe entre imóveis contíguos e sustentou, preliminarmente, nulidade processual por ausência de intimação pessoal para audiência de instrução e julgamento, o que teria impedido a oitiva de testemunhas. No mérito, requereu a reforma da sentença para reconhecimento da proteção possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da autora para a audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade processual; e (
ii
) estabelecer se a autora comprovou os requisitos previstos no art. 561 do CPC para obtenção da manutenção de posse, especialmente a posse justa sobre a área litigiosa e a ocorrência de turbação injusta praticada pelos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas
de nullité sans grief
.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para o julgamento da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

Em litígios possessórios decorrentes de divergência sobre limites entre imóveis contíguos, a prova pericial possui maior relevância probatória por apresentar caráter técnico, objetivo e científico.

O laudo pericial judicial, produzido sob o contraditório, conclui que os títulos dominiais das partes não se sobrepõem e que a autora avançou sua cerca sobre área pertencente aos réus, desrespeitando o limite de vizinhança.

A comprovação da propriedade do imóvel por meio de título definitivo e documentos registrais não demonstra, por si só, a posse sobre a específica faixa de terra objeto da controvérsia.

A proteção possessória exige a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, incumbindo ao autor demonstrar a posse, a turbação ou o esbulho, a data do fato e a continuidade ou perda da posse.

A oposição dos réus à ocupação indevida de sua área configura exercício regular de direito e legítima defesa da posse, nos termos do art. 1.210, §1º, do Código Civil, não caracterizando turbação injusta.

A autora não se desincumbe do ônus de comprovar a posse justa sobre a área litigiosa nem a ocorrência de turbação indevida praticada pelos réus, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal para audiência não gera nulidade quando inexiste demonstração de prejuízo efetivo à parte.

O magistrado pode dispensar a produção de prova oral quando a prova pericial técnica se revela suficiente para o julgamento da controvérsia possessória.

O título de propriedade não substitui a comprovação da posse sobre a área especificamente litigiosa.

A proteção possessória exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

A reação do proprietário ou possuidor à invasão de sua área constitui exercício regular de direito e legítima defesa da posse, não caracterizando turbação injusta.

A comprovação pericial de que o autor avançou sobre imóvel vizinho afasta o direito à manutenção de posse sobre a área invadida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, I, 455, §4º, IV, 561, 85, §11, 98, §3º; CC, art. 1.210, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 10407180012020001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 17.03.2022,
publ
. 23.03.2022; TJGO, Apelação Cível nº 53283006620188090158, Rel. Des.
Desclieux
Ferreira da Silva Júnior, 7ª Câmara Cível,
publ
. 16.08.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1005137-93.2019.8.11.0002

APELANTE: LEVINA NEVES DE ALMEIDA

APELADO: CARLOS DIVINO DE MORAES, JOEL TADEU DE MORAES, JOEL SANTANA DE MORAES

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LEVINA NEVES DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse (Processo nº 1005137-93.2019.8.11.0002), julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar anteriormente concedida.

A r. sentença fundamentou-se na ausência de prova da posse legítima anterior da autora sobre a área em litígio. Pontuou que o Parecer Técnico Pericial (Id. 121121911) demonstrou de forma inequívoca que a autora expandiu os limites de sua propriedade, avançando sobre o terreno dos requeridos. Concluiu que não houve turbação pelos réus, mas sim exercício regular de direito de defesa da posse.

Em suas razões recursais (Id. 233119172), a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que houve julgamento antecipado indevido e que, na audiência de instrução, não compareceu por ausência de intimação pessoal, prerrogativa
esta
assegurada por ser assistida pela Defensoria Pública (art. 455, §4º, IV, do CPC).

No mérito, reafirma ser possuidora da área por herança de seus genitores (Título do INTERMAT) e que a prova testemunhal, se produzida, comprovaria a turbação praticada pelos apelados.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (Id. 233343845), pugnando pela manutenção da sentença. Sustentam a preeminência da prova pericial técnica sobre a oral em conflitos de vizinhança e a ausência de prejuízo pela não realização da oitiva de testemunhas, ante a clareza do laudo pericial que atestou a invasão perpetrada pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes Pares,

A apelante sustenta nulidade processual por não ter sido intimada pessoalmente para a Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ), inviabilizando a oitiva de suas testemunhas.

De fato, o art. 455, §4º, IV, do CPC determina que a intimação das testemunhas será feita pela via judicial quando arroladas pela Defensoria Pública. No entanto, vigora no sistema processual civil o princípio

pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo).

No caso concreto, o magistrado de piso considerou que o acervo probatório, especialmente a prova pericial técnica, era suficiente para o deslinde da causa. Em disputas possessórias que derivam de confusão de limites entre imóveis contíguos, a prova técnica possui valor probante superior à prova testemunhal, dada a sua natureza objetiva e científica.

Portanto, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370 do CPC) e verificando que a perícia judicial (realizada sob o crivo do contraditório) foi conclusiva ao apontar que a autora avançou sobre a área dos réus, a prova oral pretendida não teria o condão de alterar o resultado fático-jurídico, revelando-se
ineficaz
.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Eminentes Pares,

A controvérsia reside em verificar se a autora preencheu os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão da manutenção de posse, quais sejam: a posse, a turbação, a data do ato e a continuação da posse.

Compulsando os autos, verifica-se que o Título Definitivo do INTERMAT e o DIRI apresentados pela autora comprovam a propriedade de um lote, mas não definem, por si sós, a posse sobre a exata faixa de terra litigiosa.

O ponto nodal da demanda foi esclarecido pelo Laudo Pericial. O expert do juízo foi categórico ao afirmar que
o
s imóveis são contíguos e os títulos de propriedade não se sobrepõem
e que a
Sra.
Levina
(autora) está "desrespeitando o limite de vizinhança", tendo expandido sua cerca sobre a área pertencente aos requeridos.

Ora, para que haja manutenção de posse, a turbação deve ser injusta. Se a perícia técnica comprova que a autora é quem invadiu o terreno vizinho, a conduta dos réus (notificar a autora e opor-se à invasão) configura exercício regular de direito e legítima defesa da posse (art. 1.210, §1º, do Código Civil), e não ato ilícito de turbação.

Neste sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - TUTELA POSSESSÓRIA - CONCESSÃO INCABÍVEL. Nas ações possessórias, faz-se necessária a prova da posse, exercício de fato sobre a coisa, não bastando a simples exibição do título de domínio. Por dicção do art. 561 do CPC, na ação de reintegração de posse incumbe à parte autora comprovar o exercício da posse sobre o bem litigioso, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. Não comprovado o preenchimento dos referidos requisitos, em especial a própria posse alegada, a improcedência da proteção possessória almejada é medida que se impõe
.”

(
TJ-MG - AC: 10407180012020001 Mateus Leme, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. MÉRITO. REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação quando não deduzido adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico dirigido ao relator da apelação, não deve ser reconhecido. Entretanto, pronto para julgamento o recurso, deve ser considerado prejudicado. 2. O laudo pericial elaborado por profissional devidamente habilitado e competente, baseado em amplo conhecimento técnico, bem fundamentado com dados e informações pertinentes, deve ser homologado. 3. Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação
reintegratória
provar (i) o exercício de sua posse, (
ii
) o esbulho praticado pelo réu, (
iii
) a data do esbulho e (
iv
) a perda da posse, donde resulta claro que o interdito é concedido ao possuidor que consegue evidenciar ter sido injustamente privado de sua posse anterior. 4. Na hipótese, constata-se que os Apelantes não comprovaram que o Apelado esbulhou a posse de 11 hectares de terra de sua propriedade, não se desincumbindo, assim, de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na exordial, (artigo 373, inciso I do CPC), impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. 5. Com o desprovimento da Apelação Civil, majoram-se os honorários.
”

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO 53283006620188090158, Relator.: DESCLIEUX FERREIRA DA SILVA JÚNIOR - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2024)

A menção em razões recursais a "juros abusivos" revela-se erro material de cópia da peça recursal pela Defensoria, não guardando relação com a lide possessória, pelo que deve ser desconsiderada.

Destarte, a autora não logrou êxito em provar a posse justa sobre a fração de terra em disputa, nem a turbação indevida pelos réus, sendo a improcedência do pedido medida imperativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
a fim de
mante
r
a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026